Tribunal: STF
Processo: AI 493916
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Não há na cópia de recurso
extraordinário o carimbo com a data legível de seu lançamento em
protocolo. A tempestividade do recurso é pressuposto de ordem
pública de seu cabimento. Por isso, é necessário que conste do
traslado a peça que viabilize sua aferição, que compete a esta corte
 e é indispensável para o provimento ou desprovimento do agravo de
instrumento. Não  supre a ausência do protocolo a juntada, à petição
 de agravo regimental, de certidão que ateste o dia da interposição
do recurso, porque o traslado deve processar-se perante o tribunal a
 quo no prazo da interposição do agravo de instrumento, não se
admitindo sua juntada posterior neste tribunal.
- Ademais, esta
corte não está vinculada à afirmação de tempestividade feita pelo
vice-presidente do tribunal a quo, cujo acerto ou erro a ela compete
 fiscalizar.
- De outra parte, compete ao agravante a fiscalização
da correta formação do instrumento. Não lhe aproveita, assim, a
alegação de que houve falha da secretaria do tribunal a quo quanto a
 essa formação.
Agravo a que se nega provimento.